Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-65.2023.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007030-65.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (EMBARGADO), LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO - CPF: 051.057.501-36 (ADVOGADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

EMBARGADO(S):
MARIA IZAURA DIAS ALFONSO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL DISCRIMINATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra acórdão que negou provimento à apelação
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à inaplicabilidade do Tema 452 da Repercussão Geral do STF;

(
ii
) à suposta novação contratual decorrente da migração para novo plano de previdência;

(
iii
) à decadência do direito alegado
;

(
iv
) à ausência de manifestação quanto aos
arts
. 104 e 840 do CC;

(v) à alegação de inexistência de fonte de custeio, com base nos
arts
. 202 da CF/1988, 6º da LC nº 108/2001 e 1º da LC nº 109/2001;

(vi) à inaplicação da Súmula 111/STJ;

(
vii
) ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão enfrentou de forma expressa e suficiente todas as matérias relevantes para a solução da controvérsia, afastando o prazo decadencial com base na natureza de trato sucessivo da obrigação (Súmulas 291 e 427 do STJ).

5. A cláusula impugnada foi reputada inconstitucional à luz do art. 5º, I, da CF/1988, sendo irrelevante a posterior migração da parte para outro plano de previdência.

6. A invocação dos
arts
. 104 e 840 do CC foi enfrentada à luz da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, inadmitindo renúncia tácita a direito constitucional.

7. A majoração dos honorários foi determinada nos termos do art. 85, § 11, do CPC, afastando a incidência da Súmula 111 do STJ.

9. O prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, não exige menção expressa a cada dispositivo legal, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

“1. Não se configuram omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando a decisão enfrentou de modo claro e suficiente as teses jurídicas e os fundamentos relevantes à controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, I; 202; CC,
arts
. 104, 178, II, e 840; CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 11; LC nº 108/2001, art. 6º; LC nº 109/2001, art. 1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
contra o acórdão em ID nº
313340386
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, notadamente quanto à inaplicabilidade do Tema 452 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como no que tange à migração para outro plano de complementação de aposentadoria.

Alega, ainda, omissão quanto ao disposto no art. 178, inciso II, do Código Civil, no que concerne à decadência do direito da parte embargada, além de ausência de manifestação sobre os
arts
. 104 e 840 do mesmo diploma legal.

Argumenta, também, que o acórdão deixou de se pronunciar acerca do art. 202 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001 e do art. 1º da Lei Complementar nº 109/2001, dispositivos que impõem a necessidade de prévia formação de fonte de custeio.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram tal entendimento, além de requerer a aplicação da Súmula nº 111 daquela Corte.

Por fim, apresenta prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais supramencionados.

Requerem, assim, o saneamento das omissões e contradições, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, que sejam
prequestionados
os dispositivos legais invocados para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID.
317569384
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

EMBARGADO(S):
MARIA IZAURA DIAS ALFONSO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
contra o acórdão em ID nº
313340386
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELADO: MARIA IZAURA DIAS ALFONSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Fundação dos Economiários Federais – Funcef contra sentença proferida nos autos da ação revisional de benefício previdenciário ajuizada por Maria Izaura Dias Alfonso, perante o juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta – MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

i) determinar a elevação do percentual da complementação de aposentadoria da autora de 70% para 80%, no prazo de 10 (dez) dias;

ii
) condenar a FUNCEF ao pagamento das diferenças devidas, vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal, com atualização monetária pelo IPCA e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;

iii
) e, ainda, condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte recorrente insiste nas preliminares de ausência de interesse de agir e decadência, com fundamento na tese firmada no REsp 1.201.529/RS (tema 544/STJ), além de sustentar que a autora/recorrida aderiu voluntariamente à migração de plano e ao
saldamento
, não sendo possível invocar regra de plano anterior para recálculo do benefício.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e invocando o julgamento do STF no RE 639.138/RS (tema 452), no qual se reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres na complementação de aposentadoria, por violar o princípio da isonomia.

Pois bem. Expostas, de forma sintética, as premissas fáticas e processuais indispensáveis à compreensão da controvérsia, passo à análise das teses preliminares e meritórias deduzidas no recurso de apelação.

Preliminares.

Da alegada ausência de interesse de agir.

A preliminar suscitada pela apelante, sob o argumento de que a parte autora já percebe montante correspondente a 88% da remuneração de referência e, portanto, não teria interesse processual, não merece acolhida.

Nos termos do art. 17 do CPC, o interesse de agir está presente quando a parte demonstra a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade do provimento judicial pretendido. No caso, a autora não pleiteia aumento arbitrário do benefício, mas sim a revisão do percentual fixado com fundamento em suposta inconstitucionalidade decorrente de norma interna da FUNCEF, que estabelecia tratamento desigual entre os sexos na concessão de complementação de aposentadoria.

É certo que o valor nominal atualmente percebido pela autora não é, por si só, suficiente para infirmar seu interesse jurídico. A controvérsia recai sobre o percentual de cálculo da complementação e sua conformidade com os princípios constitucionais, notadamente o da isonomia.

Portanto, há interesse de agir, pois persiste a necessidade da atuação jurisdicional para a recomposição da base de cálculo do benefício, com eventuais reflexos em parcelas vencidas e vincendas.

Da decadência.

A apelante sustenta que a pretensão estaria fulminada pela decadência, ao argumento de que a autora aderiu voluntariamente à migração ao plano REB e ao
saldamento
, nos anos de 2002 e 2006, respectivamente, o que configuraria negócio jurídico perfeito, cuja revisão dependeria da anulação por vício de consentimento, sujeito ao prazo decadencial de quatro anos, conforme decidido pelo STJ no
REsp 1.201.529/RS (Tema 544)
.

Entretanto, a controvérsia ora apreciada não versa propriamente sobre a validade da migração ao plano REB ou da adesão ao
saldamento
, mas sim sobre
a inconstitucionalidade da regra estatutária que estabelecia percentuais distintos entre homens e mulheres
na concessão do benefício, o que comprometeria a higidez da relação jurídica de origem.

Como bem analisado no
decisum
fustigado, trata-se de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual a jurisprudência consolidada do STJ, inclusive sob o prisma das Súmulas 291 e 427, tem afastado a incidência da decadência para o fundo de direito, aplicando-se, tão somente, a
prescrição quinquenal
sobre as parcelas vencidas anteriores ao ajuizamento da demanda.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. VALOR. REVISÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. RECOLHIMENTO. RESERVA MATEMÁTICA. (...) 3.
Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal (Súmula nº 291/STJ) não incide sobre o fundo de direito
, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. Precedentes. (...) 8. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.719.647/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 17/6/2022.). (
g.n
.).

Além disso, a Suprema Corte já enfrentou questão análoga no julgamento do
RE 639.138/RS (Tema 452)
, reconhecendo a
inconstitucionalidade da cláusula contratual que estabelece tratamento desigual no cálculo da complementação de aposentadoria entre homens e mulheres
, decisão que vincula esta instância.

Assim, não há que se falar em decadência.

Mérito Recursal.

Alega que a recorrida aderiu, de forma voluntária, à migração para novo plano de previdência e às regras do
saldamento
, circunstância que, em tese, afastaria a possibilidade de aplicação das disposições previstas no regulamento anterior como fundamento para eventual recálculo do benefício.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão do percentual inicial de complementação de aposentadoria da autora, de 70% para 80%, sob o fundamento de que a norma interna da FUNCEF estabelecia percentuais diferenciados para homens e mulheres com base em critério temporal de contribuição, o que violaria os princípios constitucionais da igualdade e da vedação à discriminação.

Com efeito, conforme constou dos autos, a autora é participante da FUNCEF desde 1977 e se aposentou em 1992, tendo seu benefício inicial fixado em 70% da remuneração da ativa. À época, o regulamento da entidade previa 80% para os homens e 70% para as mulheres que se aposentassem proporcionalmente por tempo de contribuição.

Esse critério foi expressamente rechaçado pelo STF no julgamento do Tema 452, nos seguintes termos:

"Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição."

Na mesma direção, o art. 5º, I, da Constituição Federal, estabelece que “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”, não sendo admissível cláusula contratual que promova diferenciação que resulte em tratamento econômico desigual na aposentadoria complementar, sem base atuarial ou justificativa objetivamente razoável.

Ainda que a autora tenha, posteriormente, aderido ao plano REB e ao
saldamento
, é de se considerar que tal adesão não implicou renúncia tácita ao direito constitucional à igualdade. A proteção aos direitos fundamentais possui aplicação imediata e irradia seus efeitos sobre as relações privadas, por força da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

Ademais, a FUNCEF não comprovou que a adesão ao
saldamento
contemplou, de forma expressa, a aceitação de cláusulas discriminatórias de gênero, tampouco demonstrou que a autora tenha renunciado a eventual pretensão de recomposição do benefício com base na isonomia constitucional.

Conforme demonstrado nos autos, a autora recebe valor inferior ao que seria devido caso o percentual de 80% fosse aplicado, e há prova documental que respalda essa diferença de cálculo, o que confere plausibilidade ao pedido e legitimidade à pretensão revisional.

Aliás, é o entendimento colhido da jurisprudência caseira,
in
verbis
:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DO TEMA 452/STF.
CLÁUSULA CONTRATUAL INCONSTITUCIONAL. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

"1. A revisão do valor da suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, quando baseada em alegação de inconstitucionalidade de cláusula discriminatória entre homens e mulheres, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, e não ao prazo decadencial do art. 178 do CC/1916.

2. É inconstitucional cláusula contratual de previdência complementar que prevê percentuais de benefício distintos entre homens e mulheres, com base exclusivamente no tempo de contribuição, por ofensa ao princípio da isonomia."

(N.U 0027038-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, publicado no DJE 10/06/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

A pretensão de afastar a aplicação do Tema 452/STF ao caso concreto, sob o argumento da migração e
saldamento
do plano em 2006, não se amolda à via estreita dos
aclaratórios
, porquanto não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A decisão enfrentou expressamente as teses recursais, consignando que a cláusula que previa percentuais distintos para homens e mulheres é inconstitucional, independentemente de adesão posterior a outro plano, por violação ao art. 5º, I, da CF/88.

No que concerne à decadência, também não há omissão. O colegiado foi categórico ao afastar a incidência do prazo decadencial, ressaltando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, sujeita apenas à prescrição quinquenal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 291 e 427).

A invocação da suposta novação contratual, com base nos
arts
. 104 e 840 do CC, igualmente não encontra guarida, uma vez que o acórdão expressamente destacou a eficácia irradiante dos direitos fundamentais nas relações privadas, não se podendo admitir a renúncia tácita a prerrogativa constitucional.

Quanto à alegação de ausência de fonte de custeio, observa-se que a matéria também restou implicitamente apreciada, pois o colegiado assentou que a recomposição do benefício não decorre de inovação contratual, mas de expurgo de cláusula inconstitucional, o que não compromete o equilíbrio atuarial do plano.

Do mesmo modo, a aplicação da Súmula 111/STJ não configura omissão, porquanto o decisum majorou honorários em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, observada a sucumbência recursal.
Cumpre ressaltar que o seu teor tem aplicação restrita às demandas de natureza eminentemente previdenciária, envolvendo prestações pagas diretamente pelo regime geral de previdência social. No caso dos autos, a condenação imposta decorre da revisão de cláusula considerada inconstitucional, o que não se confunde com o benefício previdenciário pago pelo INSS.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025